Tribunal: TJMT
Processo: 1021928-12.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021928-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Abandono de pessoa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA - CPF: 050.862.241-79 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 032.712.031-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO - CPF: 568.550.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN RAMOS DE QUEIROZ - CPF: 060.712.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CORREA DOS SANTOS - CPF: 957.912.131-15 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA
IMPETRANTE: DIOGO PEIXOTO BOTELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - PANDEMIA COVID-19 - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE REVISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DESCABIMENTO - CUSTÓDIA CAUTELAR REVISTA - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA -

IRRESIGNAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA - FUNDAMENTOS AUTORIZADORES INALTERADOS – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDA –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Proferida a decisão de revisão da necessidade da prisão cautelar, o pedido de relaxamento da segregação por violação ao parágrafo único do art.
316 do CPP fica prejudicado.

Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
(RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

Na hipótese, o feito tem tramitado regularmente, não se revelando, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por este Tribunal, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais, mormente quando há pluralidades de réus.

Vale lembrar, ainda, que, conforme a dicção da Súmula 21/STJ,
"pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

Havendo justificativa válida para a decretação da prisão preventiva, não há ilegalidade na sentença posterior que, após pronunciar o paciente, mantém sua custódia cautelar, fazendo remissão aos motivos originários, acaso estes não tenham se exaurido.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, não houve comprovação de situação de saúde excepcional que autorize a substituição da prisão por
medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021928-12.2020.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA
IMPETRANTE: DIOGO PEIXOTO BOTELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Diogo Peixoto Botelho, em favor de
MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde o dia
28/11/2018
, acusado da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado.

Relata que após o recebimento da denúncia e o transcurso da primeira fase do procedimento do júri, foi prolatada sentença de pronúncia no dia 12/2/2020, remetendo-o a julgamento popular pelo Tribunal do Júri, ocasião em que foi mantida a custódia cautelar.

Em 4/3/2020 a defesa do paciente renunciou ao prazo recursal e, em 15/3/2020, foram suspensas as atividades forenses na Comarca de Origem, em virtude da pandemia do COVID-19.

Neste contexto, aduz que em 17/9/2020 postulou a substituição da prisão preventiva por outras cautelares menos onerosas e, transcorridos 30 dias, não houve qualquer apreciação judicial.

Assim, ao diligenciar na secretaria do juízo, tomou ciência de que os autos haviam sido remetidos ao Tribunal de Justiça para apreciação de recurso em sentido estrito interposto por corréus, sem o prévio desmembramento do feito, o que impedia a análise do pedido de substituição da custódia preventiva por outras cautelares.

Sustenta-se, portanto, que há coação ilegal, por excesso de prazo, pois a prisão preventiva se prolonga por mais de 725 dias, embora a defesa tenha colaborado com a célere conclusão do feito, renunciando ao prazo recursal.

Alega-se, também, violação ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a ausência de revisão da prisão preventiva, no prazo de 90 dias.

Aduz, ainda, que o paciente integraria grupo de risco, por ser portador de doença respiratória.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 64077525).

A liminar foi
parcialmente deferida
, para determinar que o juízo de primeiro grau reavalie a prisão preventiva/aprecie o pedido defensivo de substituição da prisão por cautelares, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, remetendo cópia da decisão para instrução do presente
writ
, conforme
ID.
N. 64301950.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 65033995.

Em petição complementar a defesa requereu sua intimação para data do julgamento do presente Habeas Corpus, a fim de realizar sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA
IMPETRANTE: DIOGO PEIXOTO BOTELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorrido quase 2 (dois) anos de prisão cautelar, além de violação ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Pois bem. D
ecretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal (art. 316, parágrafo único, do CP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese:
a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal
não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos

(SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020).

Assim,
o fato de não ter sido reavaliada a prisão não torna a prisão ilegal. Ocorre que o prazo previsto no referido dispositivo legal não é peremptório, não se concebendo a ideia de que sua simples intercorrência redunde em ilegalidade da prisão; a hipótese, tal como se faz para avaliar eventual excesso de prazo na formação da culpa, sempre exigirá
uma análise do caso concreto.

No caso, constata-se que no id. n. 64475974, no mês de outubro/2020, o
juízo a quo
, manteve a prisão do paciente, por entender que os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva permanecem incólume, de forma que resta prejudicada a alegação sobre violação ao disposto no art. 316 do CPP.

Por outro lado, em relação ao excesso de prazo, extrai-se dos autos o paciente está preso desde o dia 28/11/2018, no entanto, toda a instrução processual já se realizou e a sentença de pronúncia foi prolatada, em 12/02/2020, além de apreciado o recurso em sentido estrito, por este Tribunal.

Houve evidentemente um equívoco, ante a falta de desmembramento do processo em relação ao paciente que não recorreu da sentença de pronúncia. Porém, não há prejuízo ao paciente, pois, coincidentemente, no mesmo período, restaram suspensas as atividades jurisdicionais, em virtude da pandemia do COVID-19.

A situação de Pandemia pela qual estamos passando deve ser considerada como
motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite de ações penais
, diante da adoção de medidas protetivas no âmbito do Poder Judiciário que visam a segurança sanitária de todos.

Atualmente, o recurso em sentido estrito dos corréus foi julgado e os autos devolvidos à Comarca de Origem em
26/10/2020
, (ID 64077525), o que certamente permitirá a realização da sessão do Tribunal do Júri em prazo razoável, respeitadas as limitações decorrentes da pandemia vivenciada.

Além do mais, registro que incide ao caso o disposto na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"

Demais disso, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por este Tribunal, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais, mormente quando há pluralidade de réus.

Dessa forma, não cabe, portanto, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, ainda que o acusado esteja preso desde
28/11/2018
, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário,
mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento,
especialmente em se considerando que é acusado de crime grave, cuja pena mínima em abstrato é elevada.

Em relação a prisão cautelar, o juízo
a quo
, decretou a preventiva pela gravidade concreta da conduta, consoante fragmento da decisão.

“ (...) o periculum libertatis também está evidenciado, visto que
a gravidade concreta do delito, praticado por vingança contra vítima que aparentemente estava dormindo, teve as pernas amarradas e não pode oferecer nenhum tipo de defesa, aliado ainda a crueldade do meio empregado pelos executores, visto que a vítima foi morta com pauladas desferidas em seu rosto
, demonstram claramente que a prisão é essencial à garantia da ordem pública”.

E, ao analisar semelhante irresignação de corréu, esta Câmara Criminal compreendeu que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e corréus é fundamento idôneo para a medida constritiva a eles impostas, pois revela a periculosidade dos agentes, hc n.
1000769-47.2019.8.11.0000
.

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis,
nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, a Magistrada pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar, nos seguintes termos,
in verbis:

“ (....) DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA E
MARCOS PAULO DE CASTIL SANTANA

Trata-se de fato violento, que repercutiu de forma
negativa na sociedade, dada a forma que possivelmente se deram, conforme os autos, a gerar intranquilidade e revolta social pela evidente dramaticidade e sofrimento experimentados.

Os réus, logo após a prática do crime, evadiram-se do distrito da culpa, encontrado após o decurso de mais de um mês da data dos fatos.
A soltura deles soaria a escárnio, por tão exacerbada conduta.

Demonstraram certamente, extremada periculosidade e inconsequência limiar, um desdém para com a vida humana e outros valores caros e essenciais à sociedade em geral.

Nada indica que soltos permaneçam disponível no distrito da culpa. Podem sumir, se se livrar solto, ainda mais com a pronúncia pelo fato delituoso ora definida, com a natural tendência em se proteger com a fuga do distrito da culpa, escondendo-se de tão difícil situação criminal, com perspectivas nada agradáveis, acaso se confirmarem no juízo de delibação que logo-logo advirá.

Nesse passo, além de terem sido pronunciado, o que a custódia cautelar obrigará maior celeridade no julgamento, dada a prioridade legal ao réu preso, a ordem pública está profundamente abalada, além de comprometidas a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal, a ensejar a manutenção da prisão preventiva como forma de acautelar a sociedade.

Assim, presentes os fundamentos e os pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, nos termos do art. 413, § 3.°, do mesmo codex, mantenho os acusados ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA e MARCOS PAULO DE CASTIL SANTANA, na cadeia em que se encontram até ulterior deliberação, vez que persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram o decreto prisional preventivo, como forma de garantia da ordem pública, agora ainda mais reforçados diante da pronúncia dos acusados. (...)”

Assim, verifica-se que o Juiz sentenciante manteve a prisão cautelar, na decisão de pronúncia, porque
subsistiam os fundamentos que a justificaram, consubstanciados na gravidade concreta da conduta
.

Nas palavras do Superior Tribunal de Justiça,
“a gravidade concreta do crime, que desborda da própria ao delito de homicídio duplamente qualificado, assim como a periculosidade do paciente, demonstrada pelos motivos e circunstâncias do crime, justificam a medida constritiva de liberdade para garantia da ordem pública”
(STJ, HC 239.013/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2012).

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Por fim, em relação ao argumento que o paciente integraria grupo de risco, por ser portador de doença respiratória, devendo ser aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão, não prospera.

Isso porque, não obstante o fato de ter juntado receituário médico, a fim de comprovar sua patologia,
não há notícia no sentido que a condição de saúde do paciente esteja comprometida
, bem como não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados, ou não esteja sendo adotadas pela Administração Prisional medidas de contenção do contágio no ambiente carcerário.

Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.

Dessa forma, não demonstrado o enquadramento da situação fático-processual do paciente às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, destinadas à contenção sanitária da propagação epidêmica do novo coronavírus (COVID-19), inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020